Tribunal: TJPA
Processo: 0818061-69.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14805 - Atos Contra a Segurança por Violação de Sigilo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818061-69.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DAYHAN NUNES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
direito processual penal. revisão criminal. dosimetria da pena. aplicação cumulativa de majorantes. fundamentação idônea. improcedência do pedido.

i. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada por Dayhan Nunes visando a desconstituição de sentença condenatória confirmada em grau recursal, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, fixando a pena em 09 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para aplicação cumulativa das majorantes foi idônea, a justificar o aumento da pena nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, respeitando os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

iii. razões de decidir

3. A cumulação das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo foi devidamente fundamentada nas circunstâncias específicas do caso, com descrição individualizada das condutas e sua gravidade.

4. A motivação apresentada atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não se configurando nulidade ou excesso de pena.

5. Embora verificado equívoco favorável ao réu na fixação do quantum final da pena, a revisão criminal não comporta reformatio in pejus, razão pela qual tal erro não autoriza modificação em prejuízo do condenado.

iv. dispositivo e tese

6. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:
1. É legítima a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo no crime de roubo, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 2. A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena sem demonstração de ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LVII; art. 93, inciso IX; Código Penal, arts. 59, 68, parágrafo único, e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 804.611/SC; STJ, Súmula nº 443; TJPA, Apelação Criminal nº 0025641-28.2016.8.14.0401.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
DAYHAN NUNES
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a reforma da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal nº 0800580-62.2021.8.14.0012, da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, confirmada em grau de apelação criminal pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, mantendo a condenação o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais (ID
22897061), sustenta o requerente, em síntese, que houve afronta ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e aos arts. 5º, incisos LVII e IX, da Constituição Federal, diante da
ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo),
asseverando que a aplicação simultânea das majorantes ensejou exasperação desproporcional da reprimenda, contrariando a jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, requer o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, com a consequente redução da pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Juntou documentos ao ID 22897061

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se
“
IMPROVIMENTO para ser mantida a SentenÁa condenatória (fls. 11/19), proferida pelo Juízo da 1TM Vara Cível e Criminal da Comarca de Camet·/Pa, nos autos da Ação Penal nº 0800580-62.2021.8.14.0012 e o ACÓRDÃO ID. 14343631 (Apelação), da 1TM TDP (fls. 21/27) que, por unanimidade, manteve a citada Decisão do Juízo a quo.”
(Textual) (ID 24774253).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

A controvérsia devolvida a esta Seção Penal restringe-se à alegada nulidade da dosimetria da pena, sob o fundamento de ausência de motivação idônea para a cumulação das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

A sentença de primeiro grau, ao fixar a reprimenda, consignou expressamente:

“Conforme expus na fundamentação, restou provada a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, e §2º-A, I, do artigo 157 do CP, de forma que aumento a pena em um terço e dois terços, respectivamente, transformando-a em concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Tal decisão foi confirmada em sede de apelação criminal, conforme v. acórdão da 1ª Turma de Direito Penal:

"A cumulação das causas de aumento revela-se compatível com as circunstâncias fáticas do caso, dado o uso efetivo de arma de fogo e a prática do crime em associação com outro agente, sendo irrelevante a apreensão do armamento."

A fixação da pena corporal, conquanto se realize dentro de critérios técnicos definidos em lei, como previsto no art. 59 do Código Penal, demanda interpretação valorativa dos elementos do caso concreto, de modo que o magistrado exerce discricionariedade
regrada
, sempre subordinada à obrigatoriedade de motivação (art. 93, IX, da CF).

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe:

"No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou diminuição, tomando em consideração o fato que mais aumentou ou diminuiu, ou aplicá-las cumulativamente, conforme o caso."

Portanto, a cumulação de majorantes não é automática, mas tampouco é vedada, exigindo-se fundamentação que justifique, no contexto dos fatos e da gravidade das circunstâncias, a necessidade da exasperação cumulativa.

No presente feito, tanto a
decisão de primeira instância
quanto o
acórdão recorrido fundamentaram de maneira específica e adequada
a incidência simultânea das majorantes.

Com efeito, o julgador assim consignou:

“Consta na denúncia que: ‘no dia 26 de março de 2021, por volta 19hr30mn, o denunciado DAYHAN NUNES, junto de seu comparsa conhecido como VITOR “BADBOY” que portava arma de fogo, e sob grande ameaça, assaltaram o estabelecimento comercial da vítima João Batista Farias Júnior (...)’”.

Sobre o
concurso de agentes
, o magistrado asseverou expressamente:

“A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se ao crime de roubo, quando subtraiu os celulares e dinheiro das vítimas, mediante emprego de violência e grave ameaça,
e em concurso de pessoas, já que estava acompanhado de outro comparsa que não foi preso
.”

Quanto ao
uso de arma de fogo
, destacou:

“Os depoimentos testemunhais apontam o uso da arma de fogo, tanto para exercício da grave ameaça, quanto como meio de emprego de violência (...). Portanto, deve incidir a causa de aumento de pena.”

O julgador também fundamentou que a apreensão e a perícia da arma são desnecessárias:

“Conforme entendimento dos Tribunais Superiores (...), é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para que incida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando outros meios de prova comprovarem sua efetiva utilização.”

As duas circunstâncias são
distintas
e
autônomas
, pois incidem sobre aspectos diversos da execução do crime (plurissubjetividade e emprego de meio violento agravado).

Essa diferenciação justifica plenamente a aplicação simultânea das majorantes, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO E VÍTIMA IDOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023).

4. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito, ou seja, o fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior reprovabilidade, com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento" para fixar o aumento de 3/8 (três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo legal na terceira etapa da dosimetria.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a cumulação quando demonstrada a efetiva existência de cada circunstância agravante. Colaciono o mesmo julgado presente no parecer ministerial:

“EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DE EUGENIO CAMPOS MACIEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS. DESIGNIOS DISTINTOS CONFIGURANDO AÇÕES AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 433 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA NA UTILIZAÃO DA FRA«ÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DE DARLEY PARAENSE GONÇALVES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS. DESÍGNIOS DISTINTOS CONFIGURANDO AÇÕES AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 433 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CP. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. [...] II. [...] III. Nos termos do disposto no ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ, o AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES; IV. Na espécie, É DE SER MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO de 3/8 (três oitavos), ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU FUNDAMENTOU A FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO NAS PECULIARIDADES CONCRETAS DO DELITO, QUAIS SEJAM, AÇÃO PRATICADA MEDIANTE O CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECENDO O ELEVADO GRAU DE PERIGO PROVOCADO PELO MEIO EXECUTÓRIO; [...] VII. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0025641-28.2016.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/06/2018).”

Dessa maneira, está demonstrado que o magistrado não se limitou a apenas mencionar as causas de aumento, mas
explicou detalhadamente os fundamentos fáticos e jurídicos
para a incidência das duas majorantes de forma simultânea.

Portanto, não se configura violação ao dispositivo legal, na medida em que a cumulação foi motivada com base na realidade dos autos, além de que cada circunstância foi devidamente descrita e demonstrada, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Não há, pois, falar em afronta ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), nem em nulidade a ser reconhecida nesta sede revisional.

Assim, a fundamentação atende plenamente ao que exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se verificando qualquer vício capaz de ensejar nulidade ou reforma da sentença.

Superada a análise da fundamentação, importa registrar que, ao aplicar as majorantes, o magistrado, embora tenha corretamente reconhecido a existência das duas causas de aumento, cometeu equívoco no cálculo final da pena. Veja-se trecho da dosimetria da pena, na parte que interessa:

“(...)

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

(...)

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157 do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não existem agravantes. As atenuantes incidentes são as previstas no art. 65, I e III, d, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 01 (um) ano, permanecendo a pena nesta fase em
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, restou provada a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, e §2º-A, I, do artigo 157 do CP, de forma que
aumento a pena em um terço e dois terços, respectivamente
, TRANSFORMANDO-A EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 09 (NOVE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos. (...).”

Como visto, a pena intermediária, após a incidência das atenuantes, foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão. Aplicando-se as frações de aumento referentes ao concurso de agentes (1/3) e ao uso de arma de fogo (2/3), a pena deveria ultrapassar 10 (dez) anos.

Entretanto, ao majorar a pena globalmente para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o magistrado, na prática,
fixou
quantum
de aumento inferior
, favorecendo o réu, o que não pode ser corrigido nesta via revisional, a teor do princípio da
proibição da
reformatio in pejus
.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou encontram-se devidamente fundamentados, dentro dos parâmetros legais e constitucionais exigidos, com adequada apreciação das circunstâncias específicas do caso concreto, respeitando-se, assim, o princípio da individualização da pena e a necessária motivação dos atos judiciais.

Não se verifica qualquer vício ou ilegalidade que autorize a desconstituição da coisa julgada, sendo inviável, portanto, a utilização da presente revisão criminal para reexame da dosimetria da pena fixada de forma legítima e escorreita.

Assim, conheço do pedido de revisão criminal e o julgo
IMPROCEDENTE
, mantendo-se hígida a condenação imposta a DAYHAN NUNES, tal como estabelecida na origem e confirmada em grau recursal.

É como voto.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025